Tribunal: STF
Processo: AI 617806
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NA FORMA EM QUE ALEGADA.



    Da forma como posta a questão nas razões recursais, as questões relativas ao critério de repetição do indébito e da compensação encontram-se no âmbito infraconstitucional.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.